Tribunal: TJES
Processo: 5010817-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010817-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA
RECORRIDO: JOCILENE FARIAS PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010817-55.2024.8.08.0048
Recorrente: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA
Recorrida: JOCILENE FARIAS PEREIRA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. AUTORA PRENDEU SUA BICICLETA NO CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO REQUERIDO E, AO RETORNAR DAS COMPRAS, HAVIA SIDO FURTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O SUPERMERCADO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO, PELO QUAL ALEGA QUE O HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, POR DEIXAR SUA BICICLETA EM LOCAL INAPROPRIADO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL.
DA CONCLUSÃO: A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS, SENDO DESNECESSÁRIA A REAVALIAÇÃO DOS ARGUMENTOS E PROVAS JÁ CONSIDERADOS. O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O ENTENDIMENTO FIRMADO. DEVIDA A REPARAÇÃO MATERIAL PLEITEADA PELA PARTE AUTORA. ESCORREITA A SENTENÇA, QUE ASSIM CONSIGNOU:

"No caso dos autos, resta incontroverso o furto no estabelecimento requerido, eis que a própria contestação aponta o local onde a autora teria deixado a bicicleta, fato confirmado pela requerente em depoimento pessoal (id. 43459646), além disso, a autora anexa aos autos nota fiscal de compras realizadas no supermercado e Boletim Unificado (id. 41377145), de modo a confirmar a narrativa. Dessa forma, a controvérsia se cinge em determinar se há ou não responsabilidade da requerida pelo bem furtado em suas dependências.
Nesse sentido, em que pese a alegação da ré de que a consumidora não teria prendido sua bicicleta com correntes, a deixando “largada” e em local inapropriado, a requerente afirma em depoimento pessoal que a bicicleta estava presa com cadeado no corrimão e que não a colocou no bicicletário por ser muito exposto, preferindo colocá-la em local que achou ser mais reservado.
Quanto à alegação de que a bicicleta estaria desprotegida, caberia ao supermercado requerido carrear prova de suas alegações ante a facilidade de sua produção, eis que possui os vídeos de monitoramento do local, conforme informado pela autora em peça inicial, porém, não juntou a filmagem nos autos e se limitou a trazer imagens do local onde a autora estacionou a bicicleta, de modo que não se pode acolher a tese de ausência de cuidados por parte da requerente.
Por outro lado, ainda que a autora tenha estacionado fora do bicicletário, constata-se o furto ocorreu dentro das dependências do estabelecimento comercial da requerida, de sorte a confirmar o nexo de causalidade a subsidiar a reparação pelo dano material sofrido, sendo o réu responsável pelos danos causados aos consumidores que acessam o local. Cabe a ressalva de que o fato da autora ter colocado sua bicicleta em local inapropriado, somado à ausência de prova de o bem estaria sem cadeados ou correntes (fato que caracterizaria desídia por parte da consumidora), não é motivo suficiente para afastar a responsabilidade do supermercado réu, sendo inteiramente pertinente a incidência da súmula 130 do STJ, segundo a qual “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)